Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722357-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE MARCEL OLIVEIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: IAMAR SUELY DE OLIVEIRA BRAGA D E S P A C H O Considerando que a decisão unipessoal desta Relatoria não tratou da questão alusiva à suposta competência da Justiça Federal, arguida no agravo interno do Distrito Federal, a ensejar potencial inovação recursal, intime-se-o a justificar o cabimento do recurso, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Ainda, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem quanto à nota técnica de ID no 37687566. Prazo: quinze (15) dias, em comum. Brasília, DF, em 05 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator